Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710931-78.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705324-04.2023.8.07.0017 AGRAVANTE: VENCESLAU LINS PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO BARBOSA LOPES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, bem como sobre possível não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos originários, a revelia do ora agravante foi decretada por meio da decisão ID 200558325, a qual não foi objeto de recurso algum. Ademais, em tese, a hipótese em debate neste recurso não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora